Tribunal: TJDFT
Processo: 0750847-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se ação rescisória ajuizada por FABIANE ARBOLEIA COSTA em desfavor de ASSOCIAÇÃO UZZE DE BENEFÍCIOS MÚTUO DOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS DO BRASIL. Intimada, deixou transcorrer in albis o prazo para comprovar os pressupostos para a gratuidade (ID 67313315). Indeferida a justiça gratuita, sobreveio a interposição de agravo interno, o qual não foi conhecido em julgamento proferido por esta Câmara (ID 67533507 / 68623345 / 72569801). É o relatório. Decido. Por expressa disposição do art. 320 do Código de Processo Civil, “a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”. O recolhimento das custas iniciais e do depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa são requisitos objetivos de admissibilidade da ação rescisória, devendo a requerente efetuar o recolhimento quando intimada da decisão que indeferiu a concessão da justiça gratuita, sob pena de indeferimento da inicial, consoante prevê o artigo 968, II e §3o, do Código de Processo Civil. Disposição semelhante foi reproduzida nos artigos 69, inciso I, e 188, parágrafo único, inciso II, ambos do Regimento Interno deste Tribunal. Uma vez que o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a justiça gratuita não foi conhecido e não houve o recolhimento devido no prazo oportunizado, mostra-se cabível a aplicação da sanção de indeferimento da petição inicial prevista no §3o do art. 968 do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO A PEÇA VESTIBULAR e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos dos artigos 485, I, e 968, §3o, ambos CPC c/c o artigo 188, parágrafo único, inciso II, do RITJDFT. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de agosto de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111